Tribunal: TJDFT
Processo: 0729369-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729369-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: RAIMUNDA MARIA PAULINO RAMOS BANDEIRA DECISÃO Considerando as orientações sedimentadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais 1.273.643/PR (Tema 515) e 1.388.000/PR (Tema 877), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID 42830814), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Remetam-se aos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031